Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001180-56.2020
AGRAVANTE: BRUNO BORGES
AGRAVADOS: ROSANGELA GARCIA DA ROCHA e EVVIBER – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUES, APENSAMENTO DOS AUTOS À DEMANDA EM TRÂMITE EM JUIZADO ESPECIAL, CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA AGRAVADA E DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DOS VALORES DOS CHEQUES – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR REQUERIDA – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEGUNDO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BRUNO BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO de no 1045476-74.2019.8.11.0041, em que litiga contra ROSANGELA GARCIA DA ROCHA e EVVIBER – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., indeferiu o pedido liminar de suspensão das execuções de cheques por ele emitidos, apensamento dos autos à Ação Cominatória em trâmite perante Juizado Especial, cumprimento do restante da obrigação pela empresa agravada e depósito judicial mensal de valores dos cheques.
O recorrente informa, em síntese, que pelos agravados foram distribuídas as Execuções de nos 0048783-71.2018.811.0001, em trâmite pelo 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, 0048785-41.2018.811.0001, também em trâmite neste juízo, e 0048789-78.2018.811.0001, em trâmite pelo 8o Juizado Especial Cível da mesma comarca concernentes aos Cheques de no 900.514 a 900.522.
Informa que a única possibilidade de dano irreversível no caso em análise se refere ao seu patrimônio e não aos agravados, como entendido pelo Juízo a quo. Alega que a soma total do valor dos cheques executados, R$ 79.551,12 (setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e um reais e doze centavos), ultrapassa o teto dos Juizados Especiais, sendo, nos termos do art. 55, § 2o, I, e § 3o do Código de Processo Civil, conexos os feitos, devendo ser declarada como competente para o julgamento do feito a jurisdição ordinária.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada imediatamente, concedendo a liminar pleiteada em primeiro grau em sua totalidade até o julgamento final do presente agravo.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR